Tribunal: TJDFT
Processo: 0715094-40.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0715094-40.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AGO SERVICOS DE INFORMACOES CADASTRAIS EIRELI - ME, JORLAN SA VEICULOS AUTOMOTORES IMPORTACAO E COMERCIO, GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA EMBARGADO: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA, JORLAN SA VEICULOS AUTOMOTORES IMPORTACAO E COMERCIO, AGO SERVICOS DE INFORMACOES CADASTRAIS EIRELI - ME D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos, um pela JORLAN SA VEICULOS AUTOMOTORES IMPORTACAO (ID 36965973) e outro pela GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA (ID 37027223), contra acórdão, proferido por esta Sexta Turma Cível, que deu parcial provimento à apelação interposta pela AGO SERVICOS DE INFORMACOES CADASTRAIS EIRELI e julgou prejudicado o recurso da JORLAN (ID 36404219). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intimem-se os embargados para contrarrazões. Brasília-DF, 13 de julho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator